Tribunal: TCU
Processo: 002.545/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3452/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo, em: a) fazer a determinação constante do item 1.7; e b) arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.545/2011-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelice Silva de Moraes (XXX.566.071-XX); Maria da Conceição Araujo dos Santos (XXX.015.001-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que, nos termos do que restou decidido no subitem 9.2 do Acórdão 2355/2016-TCU-Plenário , mantido em sede de pedido de reexame pelo Acórdão 1271/2019-TCU-Plenário , ajuste na concessão da pensão civil em favor de Adelice Silva de Moraes (CPF XXX.566.071-XX) e de Maria da Conceição Araújo dos Santos (CPF XXX.015.001-XX), o valor da parcela referente à URP aos patamares existentes antes do advento da Lei 13.325/2016.